Tribunal: TJDFT
Processo: 0715395-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA EM 2004 GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS – GPS. ARTIGO 54 DA LEI 9.784/99. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. POSSIBILIDADE DE ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO EM ATÉ 5 ANOS DA APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE DO ATO CONCESSÓRIO DA APOSENTADORIA PELO TCDF. DECADÊNCIA. RESTABELECIMENTO DA GRATIFICAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do pagamento da GPS – Gratificação de Políticas Sociais, ao argumento de se tratar de benefício de natureza “propter laborem”. Julgou improcedente também o seu pleito subsidiário referente à restituição dos valores relativos às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS. Em seu recurso, suscita a ilegalidade do ato administrativo de supressão da GPS, eis que não foi resguardada a situação já consolidada, em afronta à segurança jurídica e à proteção da confiança legítima, sendo que após 6 anos da vigência da Lei 5.184/2013 o Distrito Federal entendeu que a gratificação não seria devida aos aposentados. Contudo, sustenta que não prospera a tese de que a gratificação teria caráter propter laborem, uma vez que é devida a todos os servidores da carreira, apenas com a diferenciação do percentual devido em razão do local de trabalho. Contrarrazões apresentadas
II. As razões do recurso guardam relação lógica com a sentença atacada, uma vez que almejam afastar a conclusão exarada na decisão de que a gratificação teria natureza propter laborem. Em consequência, impõe-se a rejeição da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada em sede de contrarrazões. Preliminar rejeitada.
III. Conforme recente Súmula no 31 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.” No caso dos autos, a supressão da gratificação se deu em abril de 2019, sendo que a presente ação visando o restabelecimento do benefício foi proposta em março de 2020, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos.
IV. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, entendimento retratado nas Súmulas 346 e 473 do STF. Contudo, conforme dispõe o art. 54 da Lei 9.784/99, o direito de a Administração Pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, ressalvadas as hipóteses de comprovada má-fé. Trata-se, portanto, de limitação temporal para o exercício do poder-dever de autotutela. O referido dispositivo é aplicado à Administração Distrital por força da Lei Distrital no 2.834/2001, expressa nesse sentido.
V. No caso, destaca-se que a parte autora está aposentada desde 12/11/2004 cujo ato de aposentadoria foi homologado pelo TCDF em 03/04/2008, sendo que a partir do ato que concedeu a sua aposentadoria teve incorporada a percepção à gratificação GPS/GASS, o que demonstra que o recebimento decorre do próprio ato de aposentadoria. Por esta razão, o prazo decadencial não deve ser apurado a cada parcela mensal, mas sim contado o prazo de 5 anos a partir do ato de perfectibilização da sua aposentadoria mediante a homologação pelo TCDF (eis que a aposentadoria é ato administrativo complexo, que se aperfeiçoa com a declaração de validade emitida pelo Tribunal de Contas), inclusive porque ausente a comprovação de eventual recebimento de má-fé pela parte autora.
VI. O STJ divulgou na sua edição no 73 da publicação “Jurisprudência em teses” que: “10) A fixação ou alteração do sistema remuneratório e a supressão de vantagem pecuniária são atos comissivos únicos e de efeitos permanentes, que modificam a situação jurídica do servidor e não se renovam mensalmente.”
VII. Ainda que a supressão não tenha se efetivado de forma retroativa, não é possível à administração anular o ato que incorporou a gratificação à aposentadoria da parte autora, eis que afronta a segurança jurídica e a proteção à confiança, em descompasso com o estabelecido pelo artigo 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, além de constatado o transcurso do prazo decadencial de 5 anos para a supressão da gratificação.
VIII. Ademais, não há que se analisar se a natureza jurídica da gratificação seria propter laborem, como assinalado na sentença, uma vez que não é possível no presente caso reapreciar a gratificação incorporada aos proventos da parte autora em face da decadência assinalada. Importante ressaltar, até mesmo para que não se alegue nulidade do acórdão, que o conhecimento de qualquer matéria de ordem pública, a exemplo da decadência, pode se dar até mesmo de ofício, na medida em que, a princípio, não opera preclusão, nem está limitada pela extensão do efeito devolutivo. Ademais, diante do efeito translativo do recurso, não há impedimento na análise da matéria.
IX. Ainda, devem os requeridos realizar o pagamento de R$ 6.508,32 (seis mil quinhentos e oito reais e trinta e dois centavos) relativo às parcelas pretéritas a título de GPS devidas desde abril de 2019 a março de 2020, devendo a quantia ser acrescida das demais parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo, além dos reflexos sobre o 13o salário devido, até a efetiva implantação no contracheque.
X. Recurso CONHECIDO E PROVIDO para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, ao restabelecimento da Gratificação em Políticas Sociais - GPS no contracheque da parte autora, bem assim ao pagamento de R$ 6.508,32 (seis mil quinhentos e oito reais e trinta e dois centavos) relativo às parcelas pretéritas a título de GPS devidas desde abril de 2019 a março de 2020, devendo a quantia ser acrescida das demais parcelas vencidas e vincendas no curso do presente processo, além dos reflexos sobre o 13o salário devido, até a efetiva implantação no contracheque. Correção monetária pelo IPCA-e a contar de cada pagamento a menor. Juros de mora de acordo com o índice remuneratório da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97).
XI. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.